Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA LACTANTE AMAMENTAR SEU FILHO POR DUAS HORAS POR DIAS ATÉ OS 24 MESES DO BEBÊ. NÃO HOUVE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Distrito Federal em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido inaugural para conceder horário especial à autora, possibilitando a utilização de até 02 horas de sua jornada diária de trabalho para a amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”.
2. Em breve súmula, a autora é professora da Secretaria de Educação do DF e em 23.09.2023, a Requerente deu à luz ao Miguel Cardoso Amaral. Assevera que formulou Requerimento Administrativo junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Processo n. 00080.00084733/2024-86), solicitando a adequação de sua jornada de trabalho, de modo a viabilizar a amamentação, de acordo com a Lei Complementar 1.034/2024. No entanto, até o momento, o pleito ainda não foi concedido pela administração, sob a alegação de que não há regulamentação própria quanto ao usufruto do referido horário especial. Em contestação, o Distrito Federal sustenta que há exceções à regra de amamentar a criança pelo período de duas horas, todas regulamentações estabelecidas em lei, Na hipótese dos autos, a parte autora “é Professora de Educação Básica, habilitada em Língua Estrangeira Moderna Inglês, em exercício no Centro Interescolar de Línguas do Guará, em jornada de 20 horas semanais de trabalho noturno em sala de aula”. Aduz que na letra do artigo 59 da Lei Complementar no 840/2011, forçoso destacar que, “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. Assevera que, considerada a jornada de trabalho de 4 (quatro) horas diárias, a intervenção judicial para outorgar à parte autora o direito de se afastar para amamentação por 2 (duas) horas supera, data máxima vênia, a hipótese de concessão de horário especial para servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (artigo 61, inciso II, da LC 840/2011).
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Recorrente isento de recolhimento de custas. Contrarrazões de ID no 63293100. Parecer ministerial favorável (ID no 64343442).
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal argumenta desvio de competência para legislar sobre o assunto, tendo a sentença proferida retirado do Administrador a prerrogativa de editar seus atos. Frisou que a sentença considerou que a realidade funcional de milhares de servidores se esgotaria na previsão legal do art. 61, §6o, da LC 840/11, norma que se limita a prever o direito de horário especial à servidora lactante. Acrescenta que, no caso, a Emenda à Lei Orgânica no 108, de 2018, ao tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais, violou o disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrital Federal, sendo, portanto, nula. Ao final, pugnou pela inconstitucionalidade dos dispositivos, além da improcedência da demanda.
5. No caso, a probabilidade do direito da parte recorrida restou demonstrada, uma vez que o art. 61, § 6o, da LC 840/2011, acrescido pela recente LC 1.034/24, expressamente estipula que “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida”. Portanto, a recorrida, servidora lactante, tem respaldo legal para utilização da jornada diferenciada.
6. Registra-se que a concessão da tutela de urgência resguarda o direito fundamental à amamentação. Ainda, conforme bem pontuou o Ministério Público, o poder público, as instituições e os empregadores têm a obrigação de propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, nos termos do art. 9o do ECA. Aliás, sob este ponto, importante acrescentar que a Constituição Federal de 1988 operou verdadeira revolução paradigmática em direção ao Direito da Criança e do Adolescente, oferecendo as diretrizes básicas sobre as quais foi construída a Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), e o Princípio da Proteção Integral (art. 227 §§ 1o e 3o e art. 229 da CF) encontra-se ancorada na tríade liberdade, respeito e dignidade cuja previsão normativa tem lugar tanto na Constituição, quanto no Estatuto. O princípio da proteção integral garante que o lactante tenha acesso ao seu leite materno até a idade estabelecida pelos especialistas no assunto (24 meses).
7. Por fim, em que pese a alegação do Distrito Federal de que a Lei Orgânica no 108, de 2018 sofre vício de inconstitucionalidade material, a servidora faz jus ao exercício desse direito até que sobrevenha decisão judicial declarando a norma inconstitucional, o que não é o caso.
8. Portanto, merece ser mantida a sentença do juízo de origem que deferiu a tutela de urgência para permitir o horário diferenciado para a servidora lactante, conforme autorização legal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.